Tribunal: STF
Processo: HC 188031
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Roberto Nunes Júnior em favor de Edison Cuencas, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no HC 579.082/SP.
    O Paciente foi condenado à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, I e IV) (evento 11).
    Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação, o qual restou improvido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (evento 12). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, não conheceu do HC 579.082/SP. Interposto, sem sucesso, agravo regimental, ao qual a Quinta Turma daquela Corte Superior negou provimento (eventos 13 a 16).
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, excessiva e desproporcional a pena fixada ao Paciente. Defende que a pena base foi exasperada à falta de dados concretos e de lastro empírico idôneo. Aponta injustificado o patamar de aumento pela reincidência, ausente motivação adequada. Requer, em medida liminar, a suspensão do ato dito coator. No mérito, postula o redimensionamento da pena base para o mínimo legal ‘ou para percentual módico ou adequado’, e a diminuição do aumento pela reincidência.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.
    III - A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.
    IV - Na hipótese, as instâncias de origem apreciaram concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, em razão da qualificadora remanescente do delito, fator que aponta maior censura na conduta e justifica a exasperação da pena-base. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, Dje de 17/3/2017).
    V - As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, conforme ocorreu no presente caso, "pois cometeu infrações penais antes e depois da prática do crime em análise, o qual, aliás, fora cometido quando cumpria pena corporal em regime prisional aberto, além de empreender fuga durante o cumprimento de sanção privativa de liberdade em regime prisional semiaberto, insistindo, portanto, reiteradamente, em trilhar pelo caminho do ilícito (confira-se, a propósito: fls. 178, execução n. 4; fls. 185; fls. 641; fls. 668, feito n. 7000516-87.2000.8.26.0037; fls. 670; interrogatório do acusado em plenário)." Mutatis mutandi, segundo entendimento desta Corte, o cometimento de novo delito quando em gozo do livramento condicional é fundamento idôneo a justificar a exasperação da pena-base (HC n. 462.424/SP, Quinta Turma, Rel.Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 06/11/2018).
    VI - Sobre o desvalor das consequências do crime, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, em razão do "considerável prejuízo patrimonial, além de dor e abalo psicológico insuperáveis (confira-se, a respeito, os depoimentos prestados em plenário pelas testemunhas Ademir Marques Caldeira de Mendonça e Carlos Eduardo Cuencas de Mendonça; no particular, aliás, tais declarações em plenário falam por si, expressando com maior intensidade, fidelidade e clareza o que se tentou externar acima com palavras.", o que exige resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Nesse diapasão, insta consignar que considera-se idônea a valoração do impacto familiar causado pela morte de seu provedor, porque ultrapassa o fato da perda de um ente familiar, hipótese que seria inerente ao tipo penal. (HC n. 410.047/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/05/2018).
    VII - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito." (AgRg no REsp n. 143071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015).
    VIII - In casu, não há desproporção na pena-base aplicada, uma vez que há motivação particularizada, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
    Agravo regimental desprovido.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal. 
    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva. 
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar para suspender imediatamente o ato dito coator. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora